Tribunal: TJDFT
Processo: 0735301-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735301-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Luiz Almeida dos Reis Agravada: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Luiz Almeida dos Reis contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0702632-91.2021.8.07.0020. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 50507189), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator